Tribunal: STF
Processo: RHC 203502
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Deivid Gomes dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento agravo regimental no HC 642.732/RS (evento 22). 
    O Recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva. Posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores (arts. 33, caput e 35, da Lei 11.343/2006 e art. 244-B, da Lei 8.069/90) (eventos 34, fls. 22-6; 45, fls. 37-40).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso, a Defesa argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 42).
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida, a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    De acordo com a Corte local, ‘Com efeito, pelos argumentos apresentados, os quais reitero, faz-se imprescindível a segregação do paciente em prol do acautelamento da ordem pública. Isso porque, do conjunto fático delineado nos autos, extrai-se que o paciente teria sido, à data indicada, preso em flagrante pelos agentes policiais, os quais, em investigação motivada por denúncia anônima, em conhecido ponto de venda de drogas, teriam visualizado um usuário saindo do local, o qual logrou fugir, mas deixou cair um pino com pedra de crack ao chão. Após, em diligência no interior da casa, encontraram um adolescente, com quinze anos de idade, portando 05 (cinco) pinos de cocaína, pesando 3,2 gramas, e 08 (oito) pinos vazios utilizados para a embalagem de drogas, e o ora paciente, o qual portava R$135,00, em cédulas diversas, e 17 (dezessete) pinos de crack, pesando 10 gramas. Tal quantidade de drogas, incompatível com o pronto consumo, bem como a existência de dinheiro fracionado, sem que o paciente tenha comprovado sua origem lícita, encontrando-se DEIVID em conhecido ponto de venda de drogas na companhia de menor de idade, demonstram indícios de autoria dos delitos de tráfico de drogas e de corrupção de menores, estando comprovada a materialidade também pelos laudos de constatação provisória da natureza das substâncias apreendidas, de fls. 50 e 51. Releva destacar que, embora tenho afirmado o impetrante a existência de malícia da polícia ao não dispor no auto de apreensão o peso das drogas, certo é que a diligência policial se deu em 01.09.2020 e no dia 03.09.2020 já informava a autoridade policial a pesagem dos entorpecentes (fl. 106), permitindo o exercício da mais ampla defesa. Não se verifica, assim, qualquer prejuízo ao acusado. Não há dúvidas, assim, do atendimento do requisito do fumus comissi delicti. Na mesma toada, frisa-se que a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos – cocaína e crack – não se revela compatível, ao menos em juízo perfunctório, com destinação exclusiva ao uso pessoal. Mais do que isso, ressai a apreensão conjunta de material para a embalagem de drogas e dinheiro em notas diversas. Tais circunstâncias são capazes de evidenciar, ao menos em tese, maior envolvimento do agente na empreitada ilícita, bem como maior periculosidade social em razão da manutenção de adolescente no local dos fatos, do qual se tem sérios indícios de participação no delito de tráfico’ (evento 34, fls. 2-10) . 
    Ao manter a prisão preventiva e ratificar a decisão da instância antecedente, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘No presente caso, o paciente foi encontrado em conhecido ponto de venda de drogas na companhia de menor de idade, fundando-se a decretação da prisão preventiva na apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes - 5 pinos de cocaína, pesando 3,2 g e 17 pinos de crack, pesando 10 g, e de apetrechos relacionados à traficância - 8 pinos vazios utilizados para a embalagem de drogas. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020 ’. 
    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, “se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora